Tribunal: TJDFT
Processo: 0718858-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DE DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. EC 113/2021. TAXA SELIC. REGRA DE TRANSIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença, fixou regra de transição para a correção de débito fazendário com base na EC 113/2021, determinando a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal atualizado + juros) a partir de dezembro de 2021, conforme art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória ajuizada; (ii) analisar a alegação de inexigibilidade da obrigação por suposta afronta ao Tema 864 da repercussão geral;
(iii) definir a legalidade da aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, à luz da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.

III. Razões de decidir
3. A ação rescisória mencionada pelo agravante não foi conhecida, afastando a prejudicialidade externa e a suspensão do cumprimento de sentença.
A tese de inexigibilidade da obrigação foi corretamente rejeitada, pois já apreciada na fase de conhecimento, sendo incabível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.
A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal atualizado + juros até novembro de 2021) está em conformidade com o art. 3o da EC 113/2021 e com o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo.
Jurisprudência do TJDFT confirma a legalidade da metodologia adotada, reconhecendo a incidência única da SELIC sobre o montante consolidado a partir de dezembro de 2021.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo conhecido parcialmente e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública, composto pelo principal atualizado e juros até novembro de 2021, a partir da vigência da EC 113/2021, não configura anatocismo e está em conformidade com o art. 3o da referida emenda e com a Resolução CNJ no 303/2019."
"2. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença que reitera matéria já decidida na fase de conhecimento não ofende o devido processo legal."
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1601628, 1898369, 1898572.